Tribunal: TJSP
Processo: 2022322-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação declaratória e indenizatória. Decisão que rejeitou impugnação da devedora, negado pleito de suspensão do cumprimento. Divergência neste Tribunal a respeito da possibilidade de, dada a então particular situação financeira da executada, se obstar o cumprimento e, consequentemente, a prática de atos constritivos. Questões, de todo modo,

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação declaratória e indenizatória. Decisão que rejeitou impugnação da devedora, negado pleito de suspensão do cumprimento. Divergência neste Tribunal a respeito da possibilidade de, dada a então particular situação financeira da executada, se obstar o cumprimento e, consequentemente, a prática de atos constritivos. Questões, de todo modo, superadas ante o atual quadro da ré, decretada sua quebra, e com decisão na origem determinando o arquivamento do feito. Objeto do agravo neste ponto superado. Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Dificuldades financeiras enfrentadas que foram comprovadas. Decisão revista em parte. Recurso provido, na parte não prejudicada.